Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012411-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
PACIENTES: ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR e JAQUELINE DIAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Murillo David Brito, em benefício de ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR e JAQUELINE DIAS DA SILVA, atualmente custodiadas na Cadeia Pública de Nova Xavantina, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000638-72.2020.8.11.0021.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante em preventivas, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06.
Assevera que as custódias cautelares das pacientes carecem de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores das prisões preventivas, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria, porque não foram apreendidas qualquer quantidade de droga ou arma de fogo com as pacientes.
Ademais, ressalta que as pacientes não possuem maus antecedentes.
Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto às pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das prisões preventivas e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta serem eivadas de ilegalidade as segregações cautelares das pacientes, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob o argumento de que os supostos crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e as condições pessoais das pacientes são favoráveis, de modo que as prisões preventivas devem ser revogadas; por fim, aduz que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e necessárias à espécie.
No caso, ressai da documentação colacionada aos autos que o douto Magistrado da origem ao decretar as prisões preventivas, destacou a gravidade concreta dos fatos, especialmente em razão das pacientes estarem associadas aos coacusados Rainer Pires Ferreira e Newton José da Costa Júnior.
Com efeito, ressai dos autos que equipe da Polícia Militar recebeu notitia criminis de que o veículo Honda Civic, cor preta, placa HIH-6500, ocupado por três pessoas, trazia drogas da cidade de Barra do Garças e entrou em uma casa localizada na Avenida Planalto, Bairro Primavera, em Água Boa.
Na referida residência, policiais militares visualizaram Newton José da Costa Júnior saindo do local em uma motocicleta Yamaha/YBR, cor preta, placa NJQ-3258, sendo que, após ordem de parada, o mesmo dispensou porções de drogas ao chão.
Após a abordagem, constatou-se que Newton trazia consigo a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e o mesmo relatou que havia pegado as drogas com Rainer Pires Ferreira e pagaria a ele o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) posteriormente.
Com isso, os policiais diligenciaram até a residência outrora mencionada, ocasião em que Rainer Pires Ferreira tentou correr do local, porém caiu ao solo e se machucou, sendo então abordado.
Na casa, encontravam-se também as pacientes ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR e JAQUELINE DIAS DA SILVA e foram encontradas uma arma de fogo de calibre desconhecido, uma balança de precisão, um tablete de substância análoga à pasta-base, a quantia aproximada de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), divididos em cédulas e moedas de pequeno valor e veículo apontado na notitia criminis, qual seja, o carro Honda Civic, cor preta, placa HIH-6500.
Além disso, os policias militares esclareceram que outras denúncias anônimas apontaram a aglomeração de pessoas suspeitas de tráfico de drogas no local dos fatos.
Por estes fatos, as pacientes foram presas em flagrante no dia 09/05/2020, juntamente com Newton José da Costa Júnior, pelo suposto cometimento, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
Por sua vez, na presente ação, o impetrante aduz que as pacientes, são garotas de programa, que saíram do Estado do Pará para trabalhar em Água Boa em um bar, sendo que em razão da pandemia de Covid- 19 e das medidas de isolamento social, ficaram sem local para dormir/trabalhar, ocasião em que foram convidadas pelos coacusados Rainer Pires Ferreira e Newton José da Costa Júnior para se hospedarem na casa onde ocorreram as prisões em flagrantes.
Ainda, destaca o impetrante que não foram individualizadas as supostas condutas das pacientes, sobretudo porque não foram apreendidas qualquer quantidade de droga ou arma de fogo com elas.
Nesse contexto, importa registrar que a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP, não exige prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva, a qual é reservada ao mérito de eventual ação penal, mas apenas indícios suficientes de autoria, que, na espécie, a princípio, aparentemente estão presentes, sobretudo em razão da suposta associação criminosa com a finalidade de viabilizar o tráfico de drogas na região, conforme destacou o magistrado na decisão:
“(...)De plano, registro que não houve qualquer alteração fática desde a decisão proferida pelo Magistrado Plantonista em 11/04/2020, na qual as prisões em flagrante dos autos foram convertidas em preventiva. Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, os requisitos para manutenção da prisão subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela necessidade de garantia da ordem pública, devido a elevada gravidade em concreto dos fatos imputados aos acusados, especialmente porque, além de drogas, foram apreendidos uma arma de fogo e dinheiro, confirmando, a princípio, denúncia anônima que indicou a traficância de drogas entre Barra do Garças e Água Boa. Dito de outro modo, considero que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se incólumes, razão pela qual devem ser reiterados. Além do que, as circunstâncias favoráveis elencadas pela Defesa do réu Rainer – como trabalho lícito, residência fixa e primariedade – não tem o condão, por si sós, de obstar a imposição da cautelar extrema, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (grifo nosso) [...] (STJ – HC 449589 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) Ante o exposto, indefiro os pedidos de liberdade e mantenho as prisões preventivas de ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR, JAQUELINE DIAS DA SILVA E RAINER PIRES FERREIRA , por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).(...)”(sic)(destacamos).
Por fim, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, por si só, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva das pacientes.
Isso porque, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator